Tribunal: TJMT
Processo: 1004755-63.2017.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004755-63.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELANTE), ELTON CARLOS VIEIRA - CPF: 284.143.978-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004755-63.2017.8.11.0037

APELANTE: LIBERTY SEGUROS S/A

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS EM
EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – OSCILAÇÕES NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA
– CAUSA COMPROVADA POR LAUDO TÉCNICO – DOCUMENTO IDÔNEO – AUSÊNCIA DE PROVA PELA CONCESSIONÁRIA – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, II, DO CPC – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – APLICAÇÃO A PARTIR DA DATA DO DESEMBOLSO –
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – INVERSÃO DOS RESPECTIVOS ÔNUS –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Comprovados por laudo idôneo os danos causados nos aparelhos eletroeletrônicos do segurado, bem como o recebimento do prêmio constante na apólice e o nexo de causalidade com a falha na prestação do serviço pela Concessionária de energia elétrica, é dever desta última restituir à Seguradora o valor pago, sobretudo se não cumpriu o artigo 373, II, do CPC, uma vez que apresentou contraprova insuficiente.

A correção monetária e os juros de mora incidem a partir da data do desembolso quando há sub-rogação da empresa da qual foi contratado o seguro em relação aos direitos do beneficiário.

A alteração substancial da sentença, com sucumbência mínima do apelante, impõe a inversão dos respectivos ônus.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004755-63.2017.8.11.0037

APELANTE: LIBERTY SEGUROS S/A

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação Cível em Ação de Indenização julgada improcedente para condenar a autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, com observância ao
artigo 98, §3º, do CPC.

A apelante aduz que em 12-1-2017 ocorreram oscilações na rede de energia elétrica que danificaram aparelhos eletroeletrônicos do segurado, o que foi atestado pelo técnico responsável da empresa de manutenção de equipamentos e registrado em laudo.

Sustenta, portanto, estar comprovado o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço pela apelada e as avarias constatadas.

Afirma que
“a alegação de simples ausência de interrupção de consumo e regularidade do serviço na unidade segurada é irrelevante, pois, como é sabido, a ocorrência de descargas elétricas independe da interrupção de serviços, e não pode ser de base contundente para improcedência da demanda”
.

Ressalta a viabilidade da inversão do ônus probatório e acrescenta que
“a ocorrência de danos em vários equipamentos diferentes, já é um forte indício de incidência de perturbação elétrica, causada pela rede de distribuição da concessionária de energia conduzida para dentro da residência. É bastante improvável que algum evento interno danificasse tantos equipamentos, sendo essa uma situação que seria ocasionada devido a uma oscilação de energia elétrica vindo de fora dos aparelhos”
.

Argui a desnecessidade de perícia, pois já foi emitido laudo técnico na data dos fatos por empresa idônea.

Argumenta que o relatório juntado aos autos pela apelada consiste em prova unilateral,
“pois vê se que foi elaborado com clara tendência aos interesses da Apelada, tentando a todo custo, eximir essa de sua responsabilidade”
, além de estar em dissonância das disposições normativas da ANEEL, especialmente do artigo 205 da Resolução n. 414/2010 e itens 6.2 e 6.2.3 do Módulo 9 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODiST).

Anota, ademais, não estar acompanhado de todos os relatórios elencados nesses regulamentos e, portanto, não pode ser considerado válido para o fim pretendido pela requerida e nem para infirmar o laudo técnico por ela (apelante) apresentado.

Diz que competia à apelada anexar documentos que invalidassem as provas produzidas, bem como impugnar sua autenticidade ou o conteúdo técnico, o que não fez.

Assinala que, desse modo, não se desincumbiu do ônus probatório descrito no artigo 373, inciso II, do CPC, e artigo 14, §3º, do CDC.

Contrarrazões no Id n. 84425079.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004755-63.2017.8.11.0037

APELANTE: LIBERTY SEGUROS S/A

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A apelante ingressou em juízo com o objetivo de ser restituída pela apelada dos R$4.300,00 que pagou ao segurado pelos prejuízos em diversos aparelhos eletroeletrônicos e nos eletrodomésticos de propriedade dele.

De início cumpre registrar que, ao contrário do que a apelada afirma na contestação, a apelante tentou resolver a questão administrativamente, pois a comunicou do ocorrido e, no entanto, ela se manteve inerte (Id n. 84424952/53). Dessa forma, são despropositadas todas as arguições sobre necessidade de perícia.

No laudo técnico de Id n. 84424954 consta que os aparelhos foram danificados devido a oscilações no sistema elétrico em 12-1-2017. Estão confirmados a data e o horário no Aviso de Sinistro (Id n. 84424959), e o pagamento da indenização (Id n. 84424957).

Posto isso, o ressarcimento é devido, já que compete à Concessionária providenciar as ações e investimentos indispensáveis para impedir alterações de tensão e consequente lesão aos consumidores. E não afasta essa responsabilidade a simples alegação de caso fortuito ou força maior, que, no caso, nem sequer estão comprovados.

Por conseguinte, foram atendidas as exigências do Módulo 9 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST - ANEEL, que disciplina as diretrizes essenciais para que os laudos técnicos sejam aptos à demonstração do nexo de causalidade.

Na contestação, a apelada diz ainda que não encontrou no sistema operacional da empresa nenhum registro de intervenção, e para fundamentar essa justificativa anexa mero documento intitulado “
SINDICET/SRUCINTE – INTERRUPÇÕES DA UC v1.14.00, Competência: 01-2017”
(Id n. 84424986)
,
que não informa a unidade consumidora, o nome do titular e a data dos fatos. Portanto, é insuficiente para a finalidade a que se destina e não cumpre as exigências do artigo 205 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL e itens 6, 6.1, 6.2 e 6.3 do Módulo 9 do PRODIST – ANEEL.

Todavia, a apelada detinha todos os dados imprescindíveis para que fosse elaborado o “
processo específico”
a que se refere o mencionado item 6.2.3. Assim, a apelante poderia ter apresentado na contestação os registros que mantém em seus arquivos, com observância ao que estabelecem os atos normativos em referência, mas, como visto, limitou-se a juntar documento sem eficácia.

Só dois anos e nove meses depois disso (Id n. 84424981 e Id n. 84425042), e mesmo após se manifestar duas vezes nos autos, numa delas fazendo menção apenas ao documento acima citado (Id n. 84424995 e Id n. 84425003), trouxe o Relatório Técnico que descreve a suposta regularidade do fornecimento do serviço no período em questão (Id n. 84425043), do qual a autora nem sequer teve vista, tanto é que não se reporta a ele nas contrarrazões, mas somente ao incluído na contestação.

Ademais, a apelada defende teses dissonantes, já que ao mesmo tempo que afirma a inexistência de falha no serviço na data apontada, diz que é imprescindível a perícia nas instalações elétricas para apurar o que realmente motivou os prejuízos narrados, e também no laudo trazido pela apelante, o que, como já ressaltado, teve oportunidade de requerer administrativamente, mas não o fez. Aliás, essa prova foi considerada preclusa na decisão de Id n. 84425050.

Além disso, primeiro considerou necessário haver audiência de instrução e julgamento para ouvir o preposto da apelante (indeferida pelo juízo de origem -

Id n. 84425050), a testemunha e o representante da assistência técnica que confeccionou o laudo, para melhor esclarecimento da situação, e no dia da audiência dispensou a oitiva (Id n. 84425060).

Se fosse mesmo clara a inexistência de pane na rede elétrica naquela data, seria despropositada qualquer outra providência para dirimir a controvérsia. Até porque, repita-se, a apelada teve ciência do sinistro antes do ajuizamento da lide e não tomou medida alguma.

De qualquer forma, no Relatório Técnico (Id n. 84425043) não se verificam com clareza os requisitos tratados no item 6.2, alíneas “a”, “c”, “d” e “e”, do Módulo 9 do PRODIST – ANEEL. Nele foi somente assinalada a ausência de tais registros, sem qualquer evidência. E no item 7 (Boletim de Interrupções – Subestação e Alimentador), em que está o
“relatório de todas as ocorrências na subestação e alimentadores”
, há a anotação de uma
OS
, cuja reclamação foi apresentada em 13-1-2017, sendo indicado como causa
“FE – FALHA EM EQUIPAMENTOS”,
subcausa “
EF – ELO FUSÍVEL ATUADO”,
do
“Tipo intervenção EMERG”
. Esse apontamento revela alguma intercorrência relevante na rede que gerou a reclamação.

Por conseguinte, a apelante não se eximiu do ônus de provar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da apelada, como manda o artigo 373, II, do CPC.

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FATOS MODIFICATIVOS, IMPEDITIVOS E EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE RÉ.
NÃO COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA ENTRE OS EQUIPAMENTOS CONTRATADOS E ENTREGUES. SÚMULA 7/STJ. MULTA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DO PATAMAR. AFERIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1
. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de incumbir ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, os fatos impeditivos, extintivos ou modificados desse direito.
2. Tendo a Corte de origem concluído que a ré não comprovou a divergência entre os equipamentos contratados e os efetivamente entregues, eventual conclusão em sentido contrário esbarraria no óbice do Enunciado n. 7/STJ. 3. Formada a convicção de que o percentual cobrado a título de multa contratual não seria abusivo, o reexame do entendimento lançado demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado na via eleita. Incidência do Verbete sumular n. 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1182249/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, julgado em 13/03/2018, DJe de 27/03/2018).

Logo, comprovado o pagamento do prêmio pela Seguradora, assim como o vínculo causal entre o dano e o fato gerador no que tange ao seguro, a restituição pleiteada é devida.

Na inicial, a apelante pede que os juros sejam aplicados a contar do evento danoso e a correção monetária a partir da data do efetivo pagamento.

Todavia, por tratar de Ação Regressiva Indenizatória em que se dá a sub-rogação da Seguradora no que tange aos direitos do segurado, ambos os encargos incidem desde o dia do desembolso.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
. 1. PRESCRIÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. 2. ÔNUS DA PROVA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. 3.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. PRECEDENTE
. 4. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. 5. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 3. Com efeito,
o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, por sub-rogação, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso, e não da citação
. (...)”.

(AgInt no AREsp 1683668/MS, relatora ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020, sem destaque no original).

“AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. INSUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS JUNTADOS À INICIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. JUNTADA DE CONTRATO. DISSÍDIO NÃO COMPROVADO. AÇÃO REGRESSIVA MOVIDA PELA SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DOS DANOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO DA QUANTIA. (...) III -
Em caso de ação regressiva, ajuizada pela seguradora contra o causador dos danos, o termo inicial da correção monetária é a data do desembolso da quantia, já que se opera a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado
. (...)”.

(AgRg no Ag 1010715/RS, relator ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 16/04/2009, DJe de 06/05/2009, sem destaque no original).

“AÇÃO REGRESSIVA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. (...) Equipamentos danificados por descarga elétrica. Responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviço público. Fortuito interno, porque diretamente relacionado à atividade econômica explorada pela concessionária de serviço público. Reparação dos danos devida.
Incidência da correção monetária e dos juros de mora a partir do desembolso
. Honorários advocatícios. Verba honorária fixada em valor mais adequado a remunerar condignamente o trabalho desenvolvido pelo patrono do autor. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA PROVIDO”.
(TJSP; Apelação Cível 1023849-74.2016.8.26.0114; relator Afonso Bráz; Órgão Julgador 17ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 10ª Vara Cível; julgamento em 24/02/2021; registro em 08/03/2021, sem destaque no original).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para condenar a apelada a ressarcir a apelante em R$4.300,00, com juros e correção monetária a partir do desembolso. Tendo a autora decaído de parte mínima do pedido, altero a distribuição dos
ônus sucumbenciais, e arbitro a verba honorária em 20% do valor da condenação, com amparo nos critérios definidos no artigo 85, §2º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021